Tribunal: CARF
Processo: 10711.724182/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724182/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.861 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724182/2011-14
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.

Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, (2) por maioria de votos, em afastar a prescrição
intercorrente, vencidos neste ponto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado
Freire Martins e Ricardo Piza di Giovanni, que reconheciam a ocorrência de prescrição
intercorrente, e no mérito, (3) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.860, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10711.724181/2011-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela
desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois
segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Devidamente cientificada, a interessada contesta as alegações, afirmando
inexistir enquadramento sustentável a imputação da respectiva penalidade.
Além disso, traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca de
infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de
penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma
legal pautado pela autoridade aduaneira.
A DRJ Rio de Janeiro decidiu julgar improcedente a impugnação para manter a
exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, alegando, em síntese:
i.
a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo
único, do CTN;
ii.
A litispendência em relação a outros processos administrativos, vez que a
Recorrente foi penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos
fundamentos legais, oriundo da mesma operação. Acaso não acolhida a
litispendência, é de se reconhecer a sua conexão, o que impõe o julgamento
em conjunto.
iii.
A nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autoridade aponta para
tipificação da penalidade em estudo os artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53,
54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como
irregular ocorreu antes da vigência do novo Regulamento Aduaneiro.
iv.
o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e submasters e
na indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse
sentido, o agente de navegação e o agente de carga promoveram em tempo
hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Federal Brasileira, em especial quanto à escala em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos masters e submasters acima mencionados, de modo
que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
v.
a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vi.
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade, em referência, que não obedece a qualquer critério de
individualização.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

vii.
a vedação do bis in idem, visto que a Recorrente sofreu penalidade idêntica
pela mesma operação. Assim, tal penalidade deve ser reduzida à ocorrência de
um só fato.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
violação à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade
expressamente prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
n.o 37/1966 e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a
inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição
essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é
objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da nulidade do auto de infração
Em preliminar, sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo,
visto que é tipificado pelos artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53, 54, 55,
60, 61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como
irregular ocorreu antes da vigência desse diploma.
Consta em diversas passagens do auto de infração em questão, que o
enquadramento legal da multa lavrada é o artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003, dispositivo em vigor desde muito antes da ocorrência da
infração, que se deu em 20/10/2008. Veja-se:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Ademais, os dispositivos do Regulamento Aduaneiro de 2009 dispostos
no auto de infração regulam não a penalidade aplicada em si, e sim a
atividade e o exercício da administração aduaneira, compreendendo a
fiscalização e o controle sobre o comércio exterior.
Não acolho a nulidade suscitada.
Da preclusão na constituição definitiva do crédito
Ainda em questão antecedente, sustenta a Recorrente que, por força do
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, ou, ainda, do artigo 173, parágrafo
único, do CTN, estar-se-ia diante de situação de preclusão do direito da
Fazenda de constituir definitivamente o crédito tributário, visto que a
Impugnação ofertada em 25/09/2011 foi julgada pela DRJ apenas em
16/05/2018, valendo também destacar que foi cientificada do teor do
mencionado acordão apenas em 12/09/2018, incidindo o quanto disposto
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
As normas que regem o processo administrativo fiscal encontram-se
dispostas no Decreto no 70.235/1972, no qual não se prevê qualquer
hipótese de preclusão durante a constituição definitiva do crédito
fazendário. A esse respeito, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário se submete tão somente ao prazo decadencial previsto
no artigo 173 do CTN, e, enquanto se desenvolve o processo
administrativo fiscal que visa a dotar de definitividade o crédito lançado,
não tem início o prazo prescricional para sua cobrança, nos termos do
artigo 174 do CTN.
Além disso, trata-se o artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007, de prazo impróprio, o qual, conquanto seja utilizado para
estabelecer um marco temporal para a configuração de oposição ilegítima
ao reconhecimento de créditos contra a Fazenda, não tem quaisquer
efeitos no que se refere ao crédito fazendário constante em auto de
infração.
Por fim, é bom lembrar que esta Casa tem jurisprudência sumulada no
enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu
acolhimento da pretensão da Recorrente.
Da litispendência e da conexão entre as demandas
A Recorrente sustenta que, nos processos no 10711.724182/2011-14 e
10711.724183/2011-51, teria sido penalizada pela mesma autoridade, sob
os mesmos fundamentos legais, oriundo da mesma operação, devendo ser
reconhecida a litispendência das demandas ou, ao menos, a sua conexão,
impondo, de todo modo, o julgamento em conjunto.
Não há como acolher tal pretensão.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Conquanto a multa lavrada nesse e nos outros processos tenham
decorrido
da
desconsolidação
extemporânea
de
conhecimentos
vinculados à mesma embarcação (Cala Palenque, que atracou às
09h41min de 20/10/2008 no Porto do Rio de Janeiro - Manifesto no
130.850.196.5262) e ao mesmo conhecimento master (MBL) no
130.805.194.621.753, referem-se a conhecimentos houses (HBL)
distintos.
Com efeito, enquanto neste processo a infração decorre da
desconsolidação extemporânea do house (HBL) no 130.805.197.433.010,
naqueles processos a infração decorre da desconsolidação extemporânea
dos
houses
(HBL)
no
130.805.199.295.293
(processo
no
10711.724182/2011-14)
e
no
130.805.199.320.905
(processo
no
10711.724183/2011-51), não se configurando qualquer litispendência ou
necessária conexão entre as demandas. Veja-se:
Processo no 10711.724181/2011-61 (e-fls. 11 e 21 destes autos)

Processos no 10711.724182/2011-14 (e-fls. 11 e 21 daqueles autos)

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Processos no 10711.724183/2011-51 (e-fls. 11 e 21 daqueles autos)

Observe-se que no processo no
10711.724183/2011-51
menciona
equivocadamente à fl. 11 daqueles autos o CE no 130.805.199.295.293,
tratado no processo no 10711.724182/2011-14, mas corretamente faz
referência ao documento de fls. 21 e ss., que contém justamente o CE no
130.805.199.320.905, que de fato deu azo ao lançamento, não havendo
que se falar em identidade fática entre as demandas.
Demais disso, considerando que o presente processo é paradigma,
representante da controvérsia, com decisão a ser replicada no conjunto de
repetitivos do qual aqueles autos fazem parte, penso que o pedido para
reunião e julgamento em conjunto reste prejudicado.
Do suposto bis in idem
Pelas mesmas razões que justificam o pedido pelo reconhecimento da
litispendência e vinculação entre as demandas, ou seja, de que, nos
processos no 10711.724182/2011-14 e 10711.724183/2011-51, teria sido
penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos fundamentos legais,
oriundo da mesma operação, deveria ser reconhecido o bis in idem,
impondo a aplicação da penalidade uma única vez.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

Como já esclareci, em que pese a multa lavrada nesse e nos outros
processos tenham decorrido da desconsolidação extemporânea de
conhecimentos vinculados à mesma embarcação e ao mesmo
conhecimento master (MBL), referem-se a conhecimentos houses (HBL)
distintos.
Essa questão já fora objeto de exame em algumas oportunidades por esse
colegiado. Aponto, desta feita, o estabelecido no Acórdão no 3401-
007.779, de 29/07/2020, bem como no Acórdão no 3401-009.111, de
27/05/2021, ambos de relatoria do Ilustre Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares, cujos fundamentos, acompanhados à maioria nas duas
oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto também como
razões de decidir, pela notável clareza:
Acórdão
no
3401-009.111,
de
27/05/2021
-
Processo
no
11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA
O MESMO NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de
Infração, porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor
de R$5.000,00, correspondem a embarques realizados em apenas e tão
somente 3 (três) navios/viagem, ou seja, se infração houve, estas só
poderiam ser aplicadas 1 única vez por navio/viagem, no que resultaria
em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que
o transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se
prestar as informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta
interna COSIT SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como
“deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a
informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no
plural) que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações
cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da
multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa.
Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações não prestadas,
e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve
ocorrer por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E
nem faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar
uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia
ser aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma
generalizada, bastava ela ser cominada a um dos diversos intervenientes
que atuam em cada uma das operações (são vários os agentes que atuam
no transporte, cada um respondendo por atividades e informações
específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os
demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as
informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de
cumprir essa obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade,
não precisaria mais cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e
outra(s) não), esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da
norma que criou a mencionada obrigação. Se as informações exigidas não
forem prestadas corretas e tempestivamente, perderão sua utilidade, e não
só a Aduana seria prejudicada, mas também os contribuintes, pelo
provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais
Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301,
Rel. Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma,
julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação
acessória quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro
MAWB 0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos
devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito
superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei
37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a
ocorrência de infrações em diferentes operações de importação -
configurando dois fatos geradores distintos e afastando a alegação de
bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o
instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação
acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela
legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a
respectiva penalidade.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes,
Terceira Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no
sentido de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas
por navio como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas
têm por vínculo fático a irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso. Cada
conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos
(convergentes ou não), cada retificação a destempo constitui uma
infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV, e, do
Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA
TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado
em 18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado
tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in idem,
consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado
em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo
fático a existência de irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso, logo
existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez que
constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua
identificação própria e individual.

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66.
MULTAS MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o
controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de
embarque intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o
princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única
multa, por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se
consumam com o simples atraso na prestação de informações acerca
das cargas transportadas, e não da viagem em curso, sendo
irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de
2016, deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o
controle aduaneiro, pelo que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007;
(...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente
ocorreu após a denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a
fiscalização somente se atentou para qualquer inconsistência nas
informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea, de
modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107,
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria
com entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste
Conselho, no sentido de que a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação
de informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da
denúncia espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega
de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Do cumprimento da obrigação acessória
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

No mérito, argumenta que teria havido o cumprimento da obrigação
acessória, visto que, ao lançar as informações nos houses os fez com base
nos dados constantes nos masters e na indicação apontada no
conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante
o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a
escala em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e
as informações a respeito das cargas transportadas, através dos masters
acima mencionados, de modo que todos os prazos exigidos pela RFB
foram cumpridos.
Consta na Descrição dos Fatos que a interessada deixou de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal. O detalhamento das infrações fora feito nos seguintes
termos:

Essas informações não são contraditadas pela Recorrente, que se limita a
alegar que o agente de navegação e o agente de cargas já haviam prestado
as informações relativas à escala em porto sob jurisdição da Alfândega
do Porto do Rio de Janeiro e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos respectivos conhecimentos masters e
submasters, o que, por si só, não afasta o descumprimento dos prazos
estabelecidos pela legislação, com a consequente aplicação da penalidade
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.861 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724182/2011-14

preliminar de nulidade do auto de infração e afastar a prescrição intercorrente. No mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Original